Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. “ACTIO NATA”. MÉRITO. MÁ GESTÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR.
1. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco a má gestão dos valores creditados na conta. Pela mesma razão, deve-se reconhecer a competência da justiça comum para processar e julgar a causa.
2. Por se tratar de hipótese sem previsão expressa no Código Civil, deve ser aplicado o prazo geral de prescrição de dez anos. O termo inicial é a data do saque dos valores.
3. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
4. Quando não há redistribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar a má gestão alegada, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
5. Não provada a prática de ato ilícito no gerenciamento da conta, o pedido de indenização por dano material deve ser rejeitado.
6. Apelação desprovida.